Tribunal: STF
Processo: AI 660741
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-12-13
Data de publicação: 2007-12-13

Ementa:
1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.
2.
   Ausente do traslado a certidão de publicação do acórdão dos
   embargos declaratórios, peça obrigatória para a formação do
   instrumento e indispensável à aferição da tempestividade do
   extraordinário (art. 544, § 1º, do CPC e Súmulas STF nºs 288 e
   639).
3. Agravo regimental improvido.